Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714237-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAYAN HENRIQUE ALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA REDIMENSIONADA. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. As filmagens e os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente aos depoimentos dos usuários de entorpecentes na fase inquisitorial, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual os elementos probatórios são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 3. A verificação da prática anterior de atos infracionais não se presta à valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.434/2006. 4. Cabível a mudança do regime semiaberto para o regime aberto como cumprimento inicial da pena, se o réu não tem condenação criminal anterior com trânsito em julgado (art. 33, § 2o, “c”, do CP). 5. Se a pena aplicada não excede 4 (quatro) anos; se o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça; se o réu não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, com a aplicação da redução do tráfico privilegiado, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no art. 44 do CP, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a prática de atos infracionais anteriores justifica o afastamento da aplicação do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027